Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702505-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA, PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA AGRAVADO: BORGES EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, ZITO CORREIA DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA e OUTRO, ora autoras/agravantes, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ZITO CORREIA DA SILVA JUNIOR e outro, ora réus/agravados nos seguintes termos (ID n° 146140616 – autos de origem): “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada por Maria Lucia Fayad Albuquerque Rosa e pela sociedade empresária Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico Eireli contra a sociedade empresária Borges Empresa Simples de Crédito Eireli em conjunto com Zito Correia da Silva Júnior, partes qualificadas nos autos. Em sua petição inicial, relata que o filho da 1a autora e administrador da sociedade empresária requerente celebrou contrato de mútuo no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) com a Borges Empresa Simples de Crédito Eireli. Relatam a existência de agiotagem e a imposição de juros abusivos. Relatam que foi dado em garantia do negócio o imóvel, de propriedade da 1a autora, situado no Lote no 11 do Bloco 1165 do Setor Avenida Contorno Residencial do Núcleo Bandeirante-DF, registrado sob a matrícula no 27.898, do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Aduzem que foi firmada em 28 de fevereiro de 2020 Escritura Pública de Contrato de Empréstimo com Alienação Fiduciária de imóvel envolvendo a 1a Ré e a 1a autora. Informa que desde a realização da operação de agiotagem até a presente data, o filho da 1a autora pagou R$ 221.641,70 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta centavos), inclusive transferindo uma cota de embarcação para a citada empresa ré como forma de quitação da operação. Requer a concessão de antecipação de tutela para que seja bloqueada a matrícula do imóvel situado no lote no 11 do Bloco 1165 do Setor Avenida Contorno Residencial do Núcleo Bandeirante-DF, caracterizado na matrícula no 27.898. No mérito, requer: i) declarar nulos os negócios jurídicos entabulados, escritura pública de confissão de dívida com alienação fiduciária e procuração pública, posto que foram realizados em clara e inequívoca simulação, para fins de ocultação da prática de agiotagem; ii) declarar inexistente quaisquer débitos em relação aos Autores, especialmente os constantes dos negócios jurídicos simulados; e iii) alternativamente, declarar eventual débito remanescente com os Réus, aplicando os juros legais, após a dedução dos valores pagos pela 2a Autora. É o necessário. DECIDO. Para o momento, aprecio, tão somente, o pedido de antecipação de tutela. Inicialmente registro que a apreciação do presente pedido ocorre no período do recesso judiciário de 20 de dezembro de 2022 a 06 de janeiro de 2023. Nos moldes do artigo 117, inc. VIII, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, compete ao juiz plantonista decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação. Nesse contexto, cabe ao juiz plantonista avaliar a pertinência do pedido em cada caso apresentado, na forma do artigo 118, inc. I, do referido Provimento: “Artigo 118. Incumbe ao Juiz plantonista; I - avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos.” O parágrafo único do mesmo dispositivo conceitua medida urgente: “Consideram-se medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória”. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos descritos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, ausentes estão os requisitos da tutela de urgência e até mesmo de evidência. Isso porque a parte requer a realização de bloqueio judicial na matrícula do imóvel situado no lote no 11 do Bloco 1165 do Setor Avenida Contorno Residencial do Núcleo Bandeirante-DF. Na situação em análise, não se verifica a urgência ou a necessidade da inscrição de restrição sobre a matrícula do imóvel indicado neste momento, uma vez que inexiste qualquer demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, faz-se necessária a observância do contraditório, tendo em vista a ausência de comprovação do direito pleiteado. Por certo, após o devido processo legal, poder-se-á verificar os fatos com a profundidade que se faz necessária à situação descrita na inicial. Portanto, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro a tutela de urgência pretendida. Com essas razões, determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito após o recesso forense (20/12/2022 a 6/1/2023,conforme disposto no art. 60, da Lei 11.697/2008), nos termos dos artigos 118, parágrafo único, e 119, §2o, ambos do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT.”. Em suas razões, a parte agravante aduz que os elementos juntados à Inicial demonstram a veracidade de todos os fatos narrados na inicial e a probabilidade de seu direito. Sustenta que seu filho, administrador da sociedade empresária requerente (coautora) celebrou contrato de mútuo no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) com a co-ré/agravada Borges Empresa Simples de Crédito Eireli. Informa a prática de agiotagem e a imposição de juros abusivos pela respectiva empresa. Relata que foi firmada, de forma fraudulenta, Escritura Pública de Contrato de Empréstimo com Alienação Fiduciária de imóvel situado no Lote no 11 do Bloco 1165 do Setor Avenida Contorno Residencial do Núcleo Bandeirante-DF, registrado sob a matrícula no 27.898, do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinando o bloqueio da matrícula do respectivo imóvel. Preparo recolhido em ID n° 43032697. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. De início, ressalta-se que não há documentos nos autos que evidenciem o risco imediato de perda do imóvel elencado na Inicial. Ademais, observa-se que as alegações da parte autora envolvem a prática de atos fraudulentos, bem como a demonstração da prática de outros atos ilegais pela parte ré/agravada. Nesse contexto, apesar dos documentos apresentados na origem, o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela antecipada não foi comprovado de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. Da mesma forma, o MM. Juízo prolator da r. Decisão agravada entendeu pela necessidade de dilação probatória, tendo aquela esclarecido que: “(...) não se verifica a urgência ou a necessidade da inscrição de restrição sobre a matrícula do imóvel indicado neste momento, uma vez que inexiste qualquer demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, faz-se necessária a observância do contraditório, tendo em vista a ausência de comprovação do direito pleiteado. Por certo, após o devido processo legal, poder-se-á verificar os fatos com a profundidade que se faz necessária à situação descrita na inicial. (...)”. Assim, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias do contrato de mútuo firmado entre as partes, eis que inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança das alegações da parte autora/agravante. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora